Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-80.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Apelante que alega ter comercializado o lote para terceiros; inexistência de enriquecimento ilícito, posto que somente os moradores usufruem dos serviços prestados, bem com a prescrição trienal. Ré que é associada fundadora da autora. Lote que foi objeto de compromisso de compra e venda com terceiros, o qual foi rescindido

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Apelante que alega ter comercializado o lote para terceiros; inexistência de enriquecimento ilícito, posto que somente os moradores usufruem dos serviços prestados, bem com a prescrição trienal. Ré que é associada fundadora da autora. Lote que foi objeto de compromisso de compra e venda com terceiros, o qual foi rescindido judicialmente por culpa da ré. Lote que retornou ao domínio da ré. Taxa de contribuição que é devida por todos os associados e não somente pelos moradores. Cobrança que decorre de instrumento jurídico, sujeita ao prazo quinquenal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.